Tribunal: TJMT
Processo: 1041473-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041473-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINO FILHO RODRIGUES - CPF: 361.671.001-44 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), NISAN PINHEIRO CAMARA - CPF: 393.010.441-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1041473-31.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lino Filho Rodrigues e

Nisan Pinheiro Camara

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO DO ANO DE 2016. SARGENTO PM DA POLÍCIA MILITAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano (artigo 129

da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014).

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Os Autores, ora Recorrentes, alegam que são Sargentos da PM da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Ocorre que no ano de 2016, os Requerentes não receberam Auxílio Fardamento anual do qual faz jus os Militares Estaduais da Ativa.

Ao final, requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração dos Requerentes referente ao ano de 2016, nos exatos termos da Lei Complementar n. 555/2014.

Em sua defesa o Estado de Mato Grosso argumenta que, levando em consideração a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade dos artigos da Lei Complementar no 555/2014, não merece guarida o pedido formulado na inicial que em resumo objetiva a condenação do Estado ao pagamento do auxílio fardamento no valor correspondente a 30% da remuneração do mês de dezembro referente ao ano de 2016, e que seria devido anualmente caso o Estado não entregue os fardamentos, para fins de custear despesas com aquisição destes. Desta forma, tomando como norte a ausência de subsídio legal para o pagamento do auxílio fardamento pleiteado, imperiosa a improcedência dos pedidos formulados na inicial, o que desde já se requer.

Sustenta ainda que os requerentes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competiam, não comprovando a utilização de recursos próprios para a aquisição do fardamento, haja vista o seu caráter indenizatório.

Pois bem. A respeito da matéria, com a edição da
Lei Complementar no 555 de 12 de dezembro de 2014
, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, a forma de pagamento de valores a título de auxílio fardamento sofreu mudança, pois passou a não mais distinguir entre praças e oficiais, bem como retirou o caráter até então indenizatório de tal verba, de onde, ainda vigente o artigo 128 que determina que o Estado entregue o fardamento, e agora, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 e § único, inexiste ali na legislação alguma forma a autorizar algum tipo de pagamento em pecúnia,
in verbis:

Art. 128 -
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1o -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Como já mencionado, o art. 129 “
caput”
e parágrafo único da Lei Complementar no 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da
ADI no 1000613-59.2019.811.0000
, a qual, no que tange aos efeitos moduladores, restou consignado que:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena
ex nunc
a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC no 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, de onde, por tais razões, a sentença deve ser reformada.

Deste modo,
considerando que a legislação não prevê a exigência da comprovação, ou não, da aquisição do material mediante notas fiscais,
a meu ver, deve ser reconhecido o direito ao recebimento da indenização Auxílio Fardamento pleiteada pelos autores, referente ao ano de 2016.

Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais de decisões proferidas pela Turma Recursal de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO
FARDAMENTO
– PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017, 2018 E 2019 – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ART. 129 E PARAGRÁFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1003550-36.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO
FARDAMENTO
DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019 – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 que:
“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda
fardamento
no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de
fardamento
, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.
Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda
fardamento
.”
Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao
fardamento
dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.
Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003530-45.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019 – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 que:

“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003530-45.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018 – TERCEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 que:

“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001986-42.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018 – PRIMEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 que:

“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018295-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 E JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE AJUDA FARDAMENTO REFERENTE A 2016, 2017 E 2018 PELO PROMOVENTE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – PROMOÇÃO A CABO – FATO INCONTROVERSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A, DA LC 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO – ARTIGOS 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 – RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2016 a 2018.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar no 231/2005 e Decreto Estadual no 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar no 231/2005).

Conforme o artigo 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Deve ser aplicada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.

A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmada pela parte promovente e não contestada pela parte promovida, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual faz jus ao seu recebimento.

Com efeito, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar n.o 555/2014, pois não restou abarcada pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo pelo E. TJMT.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1006640-55.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e CONDENO o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento
do auxílio fardamento nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente ao ano de 2016, aos valores mencionados na inicial,

corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ser paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, a partir da citação válida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022